Tribunal: TJDFT
Processo: 0714766-68.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. IRREGULARIDADE. VÍCIOS. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. O autor que, intimado a promover a emenda à inicial para alterar o polo passivo da ação, mas colaciona declaração de abdicação de direitos, não sana na forma determinada os vícios apontados, ensejando, desse modo, a extinção do processo sem resolução de mérito.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.